Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO AVELAR DA CONCEIÇÃO em face à sentença que rescindiu o contrato de financiamento de veículo e consolidou a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo financiado em favor da instituição financeira autora (ID 42804931). Em seu recurso, as requeridas alegam nulidade processual. Subsidiariamente, pedem que a condenação se limite à devolução do bem (ID 42804935). Da análise perfunctória da sentença infere-se que o objeto do recurso já se encontra satisfeito. Assim, à luz do disposto no art. 10o, do Código de Processo Civil, intime-se as apelantes para se manifestarem quanto a eventual ausência de interesse recursal. Prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411